Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0740028-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, JOSE CAMPELO FAUSTINO EMBARGADO: JOSE CAMPELO FAUSTINO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os embargos de declaração opostos por José Campelo Faustino, nos termos do art. 1.023, § 2o, e art. 183, ambos do Código de Processo Civil (id 36401367). Intime-se José Campelo Faustino para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id 36651181). Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator